Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705385-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: PAULO EDUARDO MARINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por PAULO EDUARDO MARINS DA SILVA, declarou a decadência do direito do autor em relação ao pedido principal, de obrigação de reparar supostos danos no piso e no revestimento do imóvel adquirido em 2014, mas afastou o mesmo instituto em relação ao pedido indenizatório subsidiário, no tocante às perdas e danos, por caracterizarem obrigação condenatória. Nas razões do agravo, em apertada síntese, a parte recorrente alega que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo, é inegável a ocorrência da decadência também do pedido subsidiário, porque, sendo a causa de pedir única, qual seja, vício do produto, não pode a obrigação de fazer ser convolada em indenização se o direito que fundamenta a referida obrigação está fulminado pela decadência. Entende que prolongar a eficácia de um direito que decaiu materializa ilegal extensão do prazo decadencial e que o pedido subsidiário deve seguir o mesmo destino do pedido principal, não podendo existir a conversão do exercício de um direito que já não existe mais. Sustenta que “não se pode admitir que norma eminentemente processual, como é aquela prevista no art. 84 e seu respectivo §1o, do CDC, também tenha o condão de afastar o instituto e norma de direito material, como é o caso da decadência prevista no art. 26, II do CDC, sob pena caracterizar evidente conflito entre as normas (antinomias)” e, ainda, que “aplicar (sem qualquer pedido expresso ou causa de pedir indenizatória tenha sido articulada pelo Agravado) a norma genérica do art. 205 do CC (que prevê prescrição de 10 anos) quando existe norma de regência específica do CDC, importa em evidente violação aos ditames do art. 26, II do CDC”. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça e rebate outros fundamentos da decisão agravada, pugnando, por fim, pela concessão da antecipação da tutela de urgência, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida. No mérito, requer o provimento do recurso, para, reformando a decisão agravada, declarar fulminado pela decadência o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em indenização. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, e nem mesmo de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, nas razões do agravo, as recorrentes alegam que o perigo da demora está consubstanciado na possibilidade de terem que realizar instrução do feito “completamente desnecessária e dispendiosa”, em razão da inversão do ônus da prova. Contudo, em consulta ao feito principal (ação n. 0722048-39.2020.8.07.0001, id 84083910 e 84207830), verifica-se que o autor desistiu do pedido de produção de provas e o feito está concluso para sentença, o que afasta o alegado “prejuízo”. Quanto ao pedido de antecipação da tutela, vale registrar que esse Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende o recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator